Tribunal: TJBA
Processo: 8046890-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046890-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: YARITZA HECHAVARRIA TEJEDA

Advogado(s)
:
MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. MÚLTIPLOS DEFEITOS EM POUCOS MESES DE USO. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL PARA REPAROS. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. MULTA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8046890-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e como agravada YARITZA HECHAVARRIA TEJEDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,